Tribunal: TJMT
Processo: 1017652-93.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017652-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IGUAL OU INFERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), SIRLEI ALVES DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 010.970.801-61 (AGRAVADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), LUCAS TEOFILO PATRICIO NETO - CPF: 060.487.011-60 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), EVANIA DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 858.207.331-34 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONTRA MUNICÍPIO. ALAGAMENTO DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA SEM DRENAGEM. PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ASTREINTES POR BLOQUEIO ONLINE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Sirlei Alves da Silva de Oliveira. A autora alegou que sua residência passou a sofrer alagamentos após obra de pavimentação realizada pelo Município sem adequado sistema de drenagem, agravados por instalação de quebra-molas invertido. A decisão agravada determinou a realização de obras corretivas em 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. O Município alegou ocupação irregular do imóvel, ausência de prova dos danos e inexequibilidade do prazo, requerendo a revogação da liminar ou prorrogação do prazo e afastamento/redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de 10 dias fixado para o cumprimento da obrigação é exequível e compatível com a realidade da Administração Pública; (
ii
) estabelecer se é cabível a substituição da multa diária por bloqueio online de verbas públicas, como meio mais eficaz e menos oneroso ao erário para garantir o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse legítima da autora sobre o imóvel está comprovada por documentos emitidos pelo próprio Município, demonstrando ocupação regular há mais de 20 anos.

4. As provas constantes nos autos — vídeos e imagens — evidenciam o nexo de causalidade entre a execução inadequada de obra pública municipal e os alagamentos na residência da autora.

5. A responsabilidade do Município pelos danos é patente, justificando a concessão da tutela de urgência.

6. Obras públicas demandam trâmites legais e burocráticos, como elaboração de projeto e licitação, tornando o prazo de 10 dias exíguo e inviável; mostra-se razoável sua ampliação para 60 dias.

7. A multa diária (astreintes), embora admitida contra a Fazenda Pública, é de baixa eficácia e pode causar prejuízo ao erário; sua substituição por bloqueio online de valores públicos é mais adequada e proporcional.

8. O art. 536, § 1º, do CPC autoriza expressamente a adoção de medidas coercitivas e sub-rogatórias, como o bloqueio judicial, para assegurar o cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.A imposição de tutela de urgência contra o Poder Público deve observar a razoabilidade dos prazos de cumprimento, diante das exigências administrativas e legais inerentes à realização de obras públicas.

2. A multa cominatória imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio online de valores, quando essa medida se revelar mais eficaz e menos gravosa ao erário.

3. A demonstração do nexo entre obra pública e dano à moradia autoriza a concessão de tutela antecipada para correção da irregularidade.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1.040.411/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 28.10.2008; STJ, REsp 776.065/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.06.2008; STJ,
AgInt
no REsp 1707833/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.11.2018; TJMT, AI nº 1025646-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.02.2025; TJMT, AI nº 1000937-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida por Sirlei Alves da Silva de Oliveira.

Na origem, a autora alegou que sua residência passou a sofrer alagamentos após obra de pavimentação realizada pelo Município, a qual não teria contemplado sistema adequado de drenagem. Sustenta que o problema foi agravado com a instalação de um quebra-molas invertido, que estaria canalizando a água da chuva diretamente para sua casa.

O juízo de primeiro grau deferiu tutela provisória de urgência, determinando que o Município realizasse, em 10 dias, as obras necessárias para resolver o problema, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00 (Id. 223119151).

O Município agravante alega que a autora ocupa área pública de forma irregular, sem comprovação de posse ou propriedade, e que não ficou demonstrado nos autos que a água tenha invadido a residência. Sustenta, ainda, que o prazo é inexequível diante das exigências legais para obras públicas, pedindo a revogação da liminar, ou, alternativamente, a prorrogação do prazo para 3 anos e o afastamento ou redução da multa.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo, por decisão monocrática, sob o fundamento de ausência de provas suficientes sobre a posse da autora e o nexo de causalidade entre a obra e os danos alegados (Id. 223427199).

A parte agravada apresentou contrarrazões, afirmando residir no local há mais de 20 anos, com posse regular reconhecida pelo próprio Município. Juntou documentos comprobatórios e defende a manutenção da decisão agravada, admitindo remotamente uma dilação razoável do prazo, mas não nos termos requeridos pelo Município (Id. 228548189).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo, por entender que estão presentes os requisitos para a tutela de urgência e que o Município deve atuar para evitar prejuízos à moradia da agravada (Id. 229144688).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como visto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida por SIRLEI ALVES DA SILVA DE OLIVEIRA, na qual foi deferida tutela provisória de urgência para que o Município realizasse intervenção técnica imediata, corrigindo problemas de escoamento de águas pluviais, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada ao valor total de R$ 20.000,00.

Em análise aos elementos dos autos, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Pois bem.

A controvérsia consiste em aferir a adequação do prazo fixado inicialmente pelo juízo de origem (10 dias) para cumprimento da obrigação determinada, bem como a razoabilidade e eficácia da multa diária (astreintes) aplicada contra a Fazenda Pública Municipal.

No caso dos autos, restou claramente comprovado pela parte agravada, através de documentação expedida pelo próprio Município, a posse regular e legítima do imóvel há mais de vinte anos. Além disso, as provas constantes nos autos, notadamente vídeos e imagens, demonstram inequivocamente que os danos sofridos pela autora são decorrentes da inadequada execução de obra pública municipal, resultando em alagamentos recorrentes na residência da agravada.

Nesse contexto, a responsabilidade do Município pela situação enfrentada pela agravada é evidente, legitimando, portanto, a concessão da tutela de urgência.

Entretanto, verifico ser necessário compatibilizar a tutela jurisdicional com a realidade administrativa, especialmente considerando que obras públicas demandam cumprimento de procedimentos burocráticos como elaboração de projetos técnicos e realização de licitações. Além disso, merece destaque o período climático em que nos encontramos atualmente, época em que se inicia a diminuição do volume das chuvas na região. Isso torna menos urgente a execução imediata das obras de infraestrutura de escoamento das águas pluviais, justificando a concessão de um prazo mais amplo para cumprimento da obrigação.

Dessa forma, entendo adequado ampliar o prazo inicialmente estabelecido para 60 (sessenta) dias, período suficiente e razoável para permitir à municipalidade cumprir a determinação judicial com maior segurança administrativa e técnica, aproveitando o período climático favorável.

Quanto à multa diária, embora admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e REsp 776.065/SP, sua aplicação direta à Fazenda Pública tem se revelado frequentemente pouco eficaz, além de excessivamente gravosa ao interesse público. Neste cenário, mostra-se mais adequada e eficaz a substituição da multa diária pelo bloqueio online dos valores necessários ao cumprimento da obrigação, medida esta que atende plenamente à finalidade coercitiva e, simultaneamente, reduz os prejuízos potenciais ao erário.

Essa medida encontra expressa previsão no art. 536, §1º, do Código de Processo Civil, permitindo a adoção de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias que assegurem o efetivo cumprimento das decisões judiciais, sem onerar excessivamente a coletividade.

Nesse sentido, colaciono julgados desta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON-LINE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da multa diária fixada por bloqueio on-line de verbas públicas, como meio mais eficaz de garantir o cumprimento da obrigação de fazer. III. Razões de decidir 3. A multa cominatória é admitida contra a Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência do STJ, como instrumento de coerção para cumprimento de ordens judiciais. No entanto, diante dos efeitos negativos da imposição de astreintes sobre o erário e sua baixa eficácia prática, justifica-se a substituição pela medida de bloqueio on-line de valores. 4. Essa solução está conforme o art. 536, § 1º, do CPC, que autoriza a adoção de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em casos envolvendo o direito fundamental à saúde. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio on-line de valores públicos, quando essa medida se revelar mais eficaz e menos gravosa ao erário." [...] (N.U 1025646-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTES AFASTADAS – DESPROVIMENTO. 1 - Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve-se afastá-la, porque atingirá diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade. 2 - Como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou '
ex

officio
' pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária, o que não se coaduna com o caso dos autos (Tema n. 98). [...]” (
AgInt
no REsp 1707833/PE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, j. em 27.11.2018
g.n
.). (N.U 1000937-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024)

Assim, deve ser determinada a substituição da multa cominatória pela possibilidade de bloqueio on-line de valores públicos, caso verificado o descumprimento da obrigação no prazo ora ampliado.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para:

a) ampliar o prazo de cumprimento da obrigação para 60 (sessenta) dias;

b) afastar a multa diária inicialmente fixada, possibilitando, em caso de descumprimento, o bloqueio on-line de verbas públicas necessárias à realização da obra determinada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025